Tribunal: TJSP
Processo: 1028346-19.2015.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Consoante normas para contagem de prazo processual, em casos de suspensão, verifica-se que esse sofre prorrogação para dia útil subsequente apenas no termo final. Artigo 8o da Resolução 551/2011 e artigo 3o do Provimento da Presidência desta E. Corte no

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Consoante normas para contagem de prazo processual, em casos de suspensão, verifica-se que esse sofre prorrogação para dia útil subsequente apenas no termo final. Artigo 8o da Resolução 551/2011 e artigo 3o do Provimento da Presidência desta E. Corte no 87/2013. Não há registro de indisponibilidade do sistema deste E. Tribunal na data do vencimento do prazo recursal, sendo, portanto, manifesta a intempestividade da apelação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028346-19.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TARSO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada PAMELA DA SILVA
OLIVEIRA ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028346-19.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 15827
2
Agravo Interno no 1028346-19.2015.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Agravante: Tarso Campos.
Agravado: Pamela da Silva Oliveira Zanetti.
Voto no 15.827
AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA.
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. Insurgência contra
decisão que não conheceu do recurso de apelação. Consoante
normas para contagem de prazo processual, em casos de
suspensão, verifica-se que esse sofre prorrogação para dia útil
subsequente apenas no termo final. Artigo 8o da Resolução
551/2011 e artigo 3o do Provimento da Presidência desta E. Corte
no 87/2013. Não há registro de indisponibilidade do sistema deste
E. Tribunal na data do vencimento do prazo recursal, sendo,
portanto, manifesta a intempestividade da apelação.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto.
Insurge-se o agravante, alegando que o recurso é
tempestivo, pois houve indisponibilidade no sistema de peticionamento
eletrônico no dia 28/09/2017.
Contraminuta a fls. 65/69.
É o relatório.
É certo que o recurso não comporta conhecimento pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028346-19.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 15827
3
razões já aduzidas:
“O presente recurso não pode ser conhecido, tendo em
vista a preclusão temporal. Esta se verifica quando, pela inércia da parte,
extingue-se o seu direito de praticar o ato. Não interposto o recurso dentro
do prazo legal, necessário reconhecer sua intempestividade.
Dispõe o art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil que
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
Na contagem de prazo em dias computar-se-ão somente
os dias úteis, nos termos do artigo 219 do mesmo Codex.
No caso, a decisão que apreciou os embargos de
declaração opostos à sentença foi publicada no DJE no dia 15/09/2017 (fl.
201).
Assim, o prazo recursal iniciou-se em 18/09/2017 e
terminou no dia 06/10/2017. Porém, o presente recurso foi protocolado
somente em 09/10/2017. Logo, é intempestivo”.
Isso porque, consoante normas para contagem de prazo
processual, em casos de suspensão, verifica-se que esse sofre prorrogação
para dia útil subsequente apenas no termo final.
Nesse sentido, o artigo 8o da Resolução 551/2011 dispõe
que: “Nos casos de indisponibilidade do sistema ou impossibilidade técnica
por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: I - prorroga-se,
automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema, o
termo final para a prática de ato processual sujeito a prazo”.
Por sua vez, o artigo 3o do Provimento da Presidência
desta E. Corte no 87/2013, prevê: “Em segunda instância, os prazos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028346-19.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 15827
4
vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos
serviços referidos no art. 1o serão prorrogados para o dia útil seguinte à
retomada de funcionamento, quando: I a indisponibilidade for superior a
sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6 horas e as 23
horas.”
Esse, também, o entendimento jurisprudencial:
“PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA DE COBERTURA
Ré que apresentou
recurso após o esgotamento do prazo recursal legal A
indisponibilidade do sistema, certificada nos termos do
art. 8o, I, da Resolução TJSP no 551/2011 e do art. 3o do
Provimento no 87/2013 da Presidência deste Tribunal,
refere-se àquela constatada na data de vencimento do
prazo, de modo a permitir a prorrogação do prazo para
o dia útil seguinte - Ausência de indisponibilidade para
consulta e para peticionamento eletrônico na data de
vencimento do prazo (19.07.2019) - De acordo com os
Avisos de Indisponibilidade de Sistema certificados pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), houve
indisponibilidade nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019,
datas em que o prazo recursal ainda não havia se
escoado - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
Cível 1042723-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Angela
Lopes; 9a Câmara de Direito Privado; j. 27/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028346-19.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 15827
5
No caso em apreço, não há registro de indisponibilidade
do sistema deste E. Tribunal na data do vencimento do prazo recursal, sendo,
portanto, manifesta a intempestividade da apelação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR